Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730733-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAITE REIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLAITE REIS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0702492-58.2024.8.07.0018 determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (0702492-58.2024.8.07.0018) pela Câmara de Uniformização desta Corte. Alega o agravante, em síntese, que “a exequente era filiada ao SINDIRETA/DF à época do dano, na qualidade de servidor(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal” e que “a alegação do Distrito Federal de que o(a) exequente não tem legitimidade ativa para executar o título judicial, em virtude da categoria profissional à qual integra não ser representada pelo SINDIRETA/DF, diante a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses, se mostra equivocada, pois trata-se de discussão já superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, tendo constado da sentença proferida no julgamento da ação ordinária n. 32.159/97”. Sustenta que “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CRFB/88, devendo o devedor, se o caso, ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, questionar o registro sindical destas novas entidades na esfera administrativa competente do Ministério do Trabalho”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 62061953 e 62061954), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De plano, esclareço que, em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. Nessa senda, considerando que, no caso específico dos ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal, a questão da representatividade do sindicado autor é controvertida, seja na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 ou na data do seu trânsito em julgado; que o título executivo constituído na referida ação coletiva não abrangeu os servidores que, à época do ajuizamento, pertenciam aos Quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações; que, no período abrangido pelo título executado (janeiro/1996 a abril/1997 - 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF; e que o dissenso jurisprudencial sobre o tema também alcança servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, o que, neste último caso, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical, o processamento do IRDR no 21 foi admitido, tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, em razão do elevado número de demandas a respeito. Feita essa introdução, destaco que se trata, na hipótese, de ex-servidora do Instituto de Saúde (ID origem 190499671), órgão que integra a administração indireta do Distrito Federal, de maneira que, ainda que comprovada a filiação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR 21, e que, portanto, deve observar a determinação de suspensão naqueles autos exarada. Destaco que não houve, na origem, decisão prévia que tenha se debruçado sobre a questão relativa à ilegitimidade ativa para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, e que o tema ostenta caráter de ordem pública, podendo ser suscitado e apreciado a qualquer tempo, inclusive espontaneamente, pelo que não há se falar em preclusão da matéria na espécie. Nessa linha, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO PELA PARCELA INCONTROVERSA. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Existindo determinação de sobrestamento do feito na origem, até o julgamento do IRDR no 21, no qual se definirá a questão da legitimidade ativa da exequente, inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parcela incontroversa. 2. A ausência de definição acerca da legitimidade da exequente constitui óbice instransponível ao pleito de prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Impõe-se a necessária observância à determinação judicial de sobrestamento do cumprimento de sentença, inviabilizando a discussão, nesse momento, das demais questões atinentes à demanda executiva. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1882957, 07139320820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO A SER PRONUNCIADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CONCLUSÃO DE IRDR. DEMONSTRADA. ACOLHIDO O RECURSO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. O art. 982, I, do CPC, dispõe que, admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, o relator "suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso". 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a "legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)", e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. 4. O debate no âmbito do IRDR é mais, amplo: abrange também a legitimidade passiva do Distrito Federal em cumprimento de sentença de servidores das antigas fundações. 5. Havendo omissão no acórdão combatido acerca da determinação contida no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para determinar a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. 6. Recurso conhecido e acolhido. (Acórdão 1886720, 07452772620238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, diante da baixa aderência da tese recursal, não se verifica a probabilidade recursal, de modo que a determinação de suspensão consente da decisão agravada deve se manter hígida desde logo, porquanto não se vislumbra, em caráter liminar, motivo para retoques quanto à incidência do tema que fundamenta o IRDR 21 perante a Câmara de Uniformização desta Corte. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator